Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706431-68.2022.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO NONATO DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE MARCONE GUIMARÃES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Fernando Nonato da Silva para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 45981316. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora